Tribunal: TJDFT
Processo: 0755039-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA DE LOURDES FERREIRA SILVA, em face de ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A 1a Câmara Cível julgou procedente a pretensão formulada no mandamus e concedeu a ordem a fim de determinar ao Distrito Federal, por meio de sua Secretaria do Estado de Saúde, que disponibilize os tratamentos necessários ao quadro clínico da impetrante. Na ocasião, foi aplicada multa diária, com a redução da quantia inicialmente estabelecida, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Após o trânsito em julgado do acórdão (28/10/2024), o filho da impetrante informou seu falecimento e pugnou por sua habilitação para fins de cumprimento de sentença quanto ao valor da multa diária (ID. 65928463). Intimado a se manifestar quanto à habilitação pretendida e sobre o pleito de execução da multa diária, o Distrito Federal limitou-se a requerer a revogação ou, subsidiariamente, a redução das astreintes (ID. 67611576). A Procuradoria de Justiça oficiou por sua não intervenção no feito (ID. 67719288). É o relatório. Decido. O pleito do habilitante deve ser acolhido, pois a sucessão processual decorre de lei (ope legis), nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil – CPC. Ademais, o pedido veio instruído com cópia da certidão de óbito da impetrante, na qual consta que o habilitante é seu único herdeiro e não há bens a inventariar (ID. 65928473). Dessa forma, defiro o pedido de habilitação formulado por FILIPE SILVA CABILO para fins de sucessão processual de sua genitora na fase de cumprimento do julgado, especificamente quanto à multa diária aplicada. Procedam-se as anotações cartorárias pertinentes. Com relação ao pedido de exclusão/redução das astreintes, formulado pelo Distrito Federal, não há como analisá-lo neste incidente, mas se houver interesse, deverá fazê-lo em sede de cumprimento da sentença. Preclusa esta decisão, intime-se o ente federado para fins de cumprimento do julgado relativo à multa diária, nos termos do art. 535 do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12